Tribunal: TJDFT
Processo: 0009100-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009100-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O saneamento do feito quanto a ADEMIR LOPES DA SILVA NASCIMENTO (sucessor de JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO) se deu no ID: 11962677. No ID: 11962775, o servidor JOSÉ GERALDO DA SILVA DAMA anuiu ao acordo entabulado entre o DF e o SINDIRETA. Por sua vez, a renúncia ao IPCA-E por JOSÉ GERALDO DA SILVA DAMA foi homologada no ID: 11962798. Pois bem. Destaca-se que, quanto a JOSÉ GERALDO DA SILVA DAMA, a filiação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 11962580 - Pág. 3. O vínculo com a Administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pela declaração ID: 11962616 - Pág. 26. O ineditismo da demanda resulta dos documentos de ID: 11962580 - Pág. 33. Nesse quadro, remetam-se autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes ao anuente ADEMIR LOPES DA SILVA NASCIMENTO (sucessor de JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO), devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20%, conforme deferido no ID: 11962677. Proceda-se ainda à atualização dos cálculos relativos a JOSÉ GERALDO DA SILVA DAMA, observando-se o disposto na cláusula 6a da transação noticiada e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado pela decisão ID: 11962677. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, as anuências de ID: 19438863 e a petição de ID: 21272467 serão apreciadas posteriormente. I. Brasília, 18 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador